Tribunal: TJBA
Processo: 8075711-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075711-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MURILO SANTANA DE JESUS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM/BA. ELIMINAÇÃO EM EXAME PRÉ-ADMISSIONAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. FORÇA MAIOR COMPROVADA. ILEGALIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM FASE ANTERIOR À POSSE. SÚMULA 266/STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Ação mandamental impetrada por candidato aprovado nas provas intelectuais do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB 05/2022), objetivando a anulação do ato que o eliminou do certame ao considerá-lo faltoso na etapa de Exame de Documentação (dia 05.09.2024). O Impetrante comprovou, mediante atestado médico, a impossibilidade de comparecimento em decorrência de cirurgia odontológica de urgência, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como inobservância da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça quanto à exigência de documentos de porte funcional. As decisões liminares nos autos autorizaram a entrega extemporânea dos documentos e a matrícula provisória no Curso de Formação. II. Questão em discussão Legitimidade passiva ad causam do Governador do Estado da Bahia, em vista de a pretensão final englobar o ato de nomeação. 3. Legalidade e proporcionalidade da eliminação do candidato por ausência em fase eliminatória não classificatória em virtude de comprovada força maior (evento de saúde súbito). 4. Aferição do momento adequado para a exigência de documentos de habilitação (a exemplo da CNH, exigida no item 4.1, alínea 'e' do Edital SAEB 05/2022). III. Razões de decidir Considerando que a pretensão precípua do Impetrante, em caso de procedência do pedido, é a sua nomeação ao cargo, ato privativo do Chefe do Poder Executivo, resta configurada a sua legitimidade passiva (art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia). 6. A ausência do candidato ao exame de documentação foi devidamente justificada por atestado médico em razão de cirurgia odontológica de urgência e necessidade de repouso por 5 (cinco) dias, conforme exaustivamente comprovado. A eliminação automática, sem oportunizar a remarcação da etapa de entrega de documentos que não possui caráter classificatório, configura rigor excessivo e ofensa direta aos princípios constitucionais da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos. A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido a ilegalidade de atos que eliminam candidatos em virtude de força maior (doença súbita comprovada). 7. O indeferimento do recurso administrativo (publicado de forma genérica) e a manutenção da eliminação contrariam o entendimento pacífico de que a doença afasta a culpa do candidato na observância do prazo, havendo direito líquido e certo à remarcação. 8. Adicionalmente, a exigência da comprovação de habilitação legal (como a CNH), nos termos do edital, em fase anterior à posse (matrícula no Curso de Formação), confronta orientação sumulada pela Corte Superior. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A eliminação de candidato em concurso público por não comparecimento a exame pré-admissional (fase eliminatória e não classificatória), quando o impedimento resulta de motivo de força maior devidamente atestado por documentação médica idônea e o edital é omisso quanto à remarcação, incorre em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a concessão da segurança para permitir a recalendarização da etapa. 2. A exclusão sumária do candidato aprovado nas fases iniciais do certame, sob o fundamento de ausência motivada, constitui ato ilegal quando a Administração adota formalismo excessivo em detrimento da isonomia material." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009; Súmula 266/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA -MS: 8071087-25.2024.8.05.0000; STF, RE 630.733/DF, Tema 335; STJ, RMS 35159/RS; TJ BA, MS 0026723-22.2015.8.05.0000; TJ-BA, APL 0531310-27.2015.8.05.0001; TJ-CE, AC 0118303-98.2018.8.06.0001; TJ-GO, AC 5307820-24.2023.8.09.0051. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075711-20.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MURILO SANTANA DE JESUS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07